Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009056-75.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEOPOLDINO ALVES CARDOSO - CPF: 969.335.348-04 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE DESAPOSENTAÇÃO - RENUNCIA DE APOSENTADORIA ANTERIOR - AUSENCIA DE PREVISÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não obstante, se trate de pleito de desaposentação do sistema próprio de previdência estadual, para fins de averbar o tempo de contribuição, o que levemente difere da discussão havida no Tema n. 503 da repercussão geral, no qual se tratou de controvérsia de desaposentação/reaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência, a decisão unipessoal acompanhou tal qual a orientação externada pelo Supremo nesse vinculativo, observou inexistir previsão legal para a desaposentação na esfera do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso. (STF - RE: 1405180 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09/01/2023 PUBLIC 10/01/2023)

2- o Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

3.Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEOPOLDINO ALVES CARDOSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.1009056-75.2016.811.0000.

Sustenta o Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “apesar da impossibilidade de renúncia da aposentadoria já implementado, sem que haja devolução dos valores recebidos pelo segurado, sob pena de ferir tanto o princípio da isonomia solidária, bem como a manutenção do equilíbrio financeiro a atuarial do sistema previdenciário, o recorrente busca pela obtenção de uma nova aposentadoria mais vantajosa, em verdade e na prática, há tão somente e apenas a desistência dos proventos que vinha recebendo, sem contudo, abrir mão do tempo de contribuição que já teve averbado, garantindo-se o direito à contagem de todo o tempo de contribuição, incluindo inclusive e especialmente o período que teve, mesmo que já aposentado, de efetuar compulsoriamente contribuição previdenciária inativa, para ter uma nova aposentadoria, a qual lhe será mais benéfica, posto que com a contribuição previdenciária realizada quando já estava aposentado, com certeza complementará o período necessário para obtenção da aposentadoria integral, o que no caso do recorrente, a referida contribuição está sendo implementada desde o mês de abril/2005 totalizando mais de 11 (onze) anos.”

Ressalta que "deve ser facultada ao segurado a escolha pela aplicação da norma que lhe mais vantajosa, no caso, a regra permanente, sendo o tratamento justo da questão depende da forma de interpretação que deste juízo dará a norma, sendo que a interpretação teleológica da norma em apreço concederá um benefício de acordo com as contribuições do recorrente, onde visa não implicância em prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial, e ainda prestigiará o princípio da proporcionalidade entre a as contribuições e o valor do benefício , eis que se utilizará as contribuições vertidas pelo segurado a fim de alcançar o valor do salário-de-benefício."

Por fim, requer a retratação da decisão.

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo (id.143997194).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática, que negou provimento ao apelo.

Inicialmente, insta salientar que o Agravante
LEOPOLDINO ALVES CARDOSO
descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]Inicialmente, insta salientar que a desaposentação se traduz na possibilidade de o segurado renunciar à aposentadoria com o propósito de obter benefício previdenciário mais vantajoso, no Regime Geral de Previdência Social ou em Regime Próprio da Previdência Social, mediante a utilização do tempo total de contribuição, ou seja, objetiva à atualização da aposentadoria atual, acrescentando o tempo contribuído pelo segurado anteriormente à sua aposentadoria.

In casu, o Apelante se aposentou em 04/06/1996 com proventos proporcionais, no cargo de Delegado de Polícia- Classe “C”, após 31 anos, 01 mês e 01 dia de tempo de serviço junto à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, ocorre que diante da redução salarial, pretende a concessão da desaposentação no referido cargo, com a consequente expedição de certidão de tempo de serviço a fim de averbar, o período anteriormente contribuído, para aposentar em outra mais vantajosa.

A matéria não oferece complexidade, pois, em 26/10/2016, no julgamento do RE no 661.256/SC, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema no 503) no sentido de que, ante a inexistência de previsão legal, a desaposentação é inconstitucional, restando, assim ementado:

Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC). (Relator: Min. Roberto Barroso. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Em razão da repercussão geral, a decisão proferida pelo STF deve ser seguida em todas as ações que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

Nesse norte, como não existe previsão legal para a desaposentação, tal instituto se torna inviável e impraticável, não podendo ser requerida uma nova aposentadoria com base em contribuições adquiridas através de instituto declarado inconstitucional.

Quanto ao pleito de não desconto da contribuição de inativo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI no 3.105-8, confirmou a constitucionalidade do art.4o da EC no 41/2003.

Na oportunidade, o Min. Joaquim Barbosa sustentou que a contribuição dos inativos implementada pela EC 41/2003 possui caráter tributária, razão pela qual não deve prosperar a tese quanto ao direito adquirido dos inativos/pensionistas de não pagarem contribuição previdenciária.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro nos artigos 932, IV e 1.040, III, ambos do CPC.

N
essa linha de intelecção, embora se trate de pleito de desaposentação do sistema próprio de previdência estadual, para fins de averbar o tempo de contribuição, o que levemente difere da discussão havida no Tema n. 503 da repercussão geral, no qual se tratou de controvérsia de desaposentação/reaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência, a decisão unipessoal acompanhou tal qual a orientação externada pelo Supremo nesse vinculativo, observou inexistir previsão legal para a desaposentação na esfera do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso. (STF - RE: 1405180 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09/01/2023 PUBLIC 10/01/2023)

Em relação ao pleito de não desconto da contribuição de inativo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI no 3.105-8, confirmou a constitucionalidade do art.4o da EC no 41/2003.

Inclusive, na oportunidade, o Min. Joaquim Barbosa sustentou que a contribuição dos inativos implementada pela EC 41/2003 possui caráter tributária, razão pela qual não deve prosperar a tese quanto ao direito adquirido dos inativos/pensionistas de não pagarem contribuição previdenciária.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023